Tribunal: STF
Processo: ARE 1571456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA MÉDICA E READAPTAÇÃO. AUSÊNCA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA EM CLASSE. REPETIÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela anteriormente concedida.



    2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 07 de março de 2016 obteve comunicação emitida pelo Distrito Federal questionando o motivo de percepção da gratificação por alfabetização – GAA no período de fevereiro de 2014 até maio de 2017, sendo que desde 12/12/2012 a professora estava de licença médica e em 13/03/2015 foi readaptada. Esclarece que a escolha da turma é algo obrigatório e por isso que em 2014 a requerente escolheu uma turma de alfabetização, porém nunca solicitou o pagamento da referida gratificação, sendo que tal situação ocorreu exclusivamente por conta do Setor Administrativo da escola que a autora estava lotada. Relata que o processo administrativo foi arquivado até que em junho de 2018 foi exarado despacho em que foi informado que a atual gestão mudou o entendimento e que era desconhecida a referida legislação que autorizava o pagamento da gratificação em razão de ter o servidor escolhido turma de alfabetização. Assevera que em 15 de janeiro de 2014 foi cobrado pela SEE/DF por meio de ofício o valor de R$ 26.096,38 (vinte e seis mil noventa e seis reais e trinta e oito centavos), por conta do supracitado período. Conclui que, ante o recebimento de boa-fé e erro da Administração Pública, não efetuou a devolução exigida.



    3. Em contestação, o requerido afirma que só fazem jus ao recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Sustenta que, considerando que a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, não faz jus a GAA tendo em vista que a escolha de turma não garante alfabetização. Acrescenta que, tendo a Administração Pública constatado a irregularidade nos cálculos dos proventos da parte autora, não tinha outra conduta a praticar senão declarar a ilegalidade do pagamento indevido, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela.



    4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Comprovado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (ID nº 67278097). Contrarrazões apresentadas (ID nº 67278100).



    5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou as alegações iniciais, ressaltando que a Secretaria de Educação iniciou as cobranças de devolução da gratificação em 07 de março de 2016, momento em que Gerência de Pagamentos da Secretaria de Educação indagou a Supervisão da Escola CAIC sobre o assunto, tendo a escola afirmado que a servidora faria jus à gratificação. Aduz que o processo administrativo foi arquivado e as cobranças retornaram em junho de 2018, após a SEE/DF constatar que o recebimento era irregular. Argumenta que o servidor afastado por motivos de licença médica tem direito ao recebimento de seus vencimentos da mesma forma que receberia se estivesse, de fato, na ativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    6. A controvérsia dos autos cinge-se à análise de dois pontos: se a recorrente teria direito a receber a GAA no período de 02/2014 a 05/2017; e se do pagamento da referida Gratificação houve erro da Administração Pública, ou má-fé no recebimento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    7. A Lei Distrital n.º 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes às 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”



    8. Compulsando os autos, verifica-se que o período questionado pelo Distrito Federal para recebimento da GAA está inserido no período em que a recorrente esteve de licença médica e foi readaptada. O documento de ID nº 67278062, pg. 53 informou que “após análise do contracheque da servidora, a atual Equipe gestora, que assumiu em janeiro de 2017, solicitou a exclusão da GAA à partir do mês 06/2017”. Já o documento de ID nº 67278063 informou que o simples pedido de escolha de turma garantiu o recebimento da GAA.



    9. Contudo, desde o período que entrou de licença até o período de adaptação, não houve efetivo exercício de regência de classe, e após seu retorno, igualmente não houve regência (declaração de ID nº 67278080. Observa-se que as declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, tem-se como não comprovada a atuação da recorrente em turma de alfabetização no período referenciado. Nesse cenário, constata-se que a atuação da recorrente não se amolda à hipótese legal que autoriza o recebimento da GAA.



    10. No tocante à devolução do valor recebido, O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.



    11. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.



    12. Na situação posta, não se verifica a boa-fé da servidora no recebimento da gratificação, uma vez que resta incontroverso nos autos que, desde sua licença médica, acrescido do período de readaptação, não ministrou aulas de alfabetização. Logo, como a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, também não pode, por consequência, receber a GAA. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.



    IV. DISPOSITIVO



    13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013, art. 19.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente